Tribunal: TJDFT
Processo: 0742703-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742703-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDINEY BARBOSA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto CLAUDINEY BARBOSA em face da decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0711238-80.2022.8.07.0018, declarou liquidada a sentença. Afirma que o agravado iniciou Liquidação de Sentença de honorários advocatícios e que o juízo declarou liquidada a sentença, ressaltando a necessidade de reforma da decisão. Sustenta que a liquidação não liquidou as parcelas que devem sem devolvidas em parcela única. Ressalta que os valores dos alugueres foram fixados com base no valor venal dos imóveis, baseado no IPTU, sem observar que a sentença determinou sua fixação em 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento) do valor previsto no contrato. Argumenta que a data inicial dos alugueres foi fixada sem nenhuma comprovação de que a posse iniciou-se, sendo necessária sua alteração. Salienta a existência de litispendência quanto à fixação de honorários de sucumbência. Diz que devem ser fixados honorários sucumbenciais com base na diferença dos valores indicados pela agravada e os realmente devidos ao agravante. Por fim, aduziu que a autorização de compensação é ilegal e inviabiliza o cumprimento de sentença pelo agravante. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, homologando a liquidação no valor de R$ 11.489.044,78 (onze milhões quatrocentos e oitenta e nove mil quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos). Despacho de ID 42322373 intimando o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo ele se manifestado pela petição de ID 43039506, pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva. Trata-se de recurso interposto em face da decisão que entendeu por liquidada a sentença. Transcrevo a decisão agravada (ID 140242851– autos originários): Trata-se de liquidação de sentença proposta pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP em face de CLAUDINEY BARBOSA, por meio da qual pretende apurar os valores devidos por cada uma das partes do processo no 0708084- 59.2019.8.07.0018, assinalando que lhe assiste direito à percepção do valor referente a 0,65% (zero, virgula sessenta e cinco por cento) sobre o valor do imóvel atualizado pelo IGPM (índice do contrato) desde o recebimento do imóvel em questão, até a efetiva devolução da posse dos imóveis, bem como lhe incumbe adimplir a importância correspondente à restituição das prestações adimplidas, abatidos os importes ressalvados no título executivo e, para tanto, pretende a compensação dos créditos (ID 130301859). Documentos elucidativos foram apresentados pela parte autora no ID 133675749. Instada a se manifestar, a parte ré se pronunciou no ID 135754916, oportunidade na qual aventou ser irregular a liquidação de sentença impulsionada pela ora autora, na medida em que a pretensão em comento deveria ser exclusivamente manejada por si e seu causídico e, ainda, nos autos da ação originária. Insurgiu-se, ainda, contra o pedido de compensação dos créditos. No mais, arguiu que, não sendo o caso de reconhecimento dos argumentos suscitados para obstar o prosseguimento deste feito, que sejam considerados os documentos por si apresentados como pareceres elucidativos, bem como determinada a realização de prova pericial. Oportunizado o contraditório, manifestou-se a parte autora no ID 136143558. É a breve exposição. DECIDO. De início, em que pese a parte ré se oponha ao processamento do presente feito por ter sido deflagrado pela ora demandante, tal irresignação não se sustenta por si só. Isso porque, a pretensão de apuração dos valores devidos, constituídos no título executivo, encontra-se igualmente na esfera de interesse da TERRACAP, haja vista que pode perfeitamente pretender ela a definição do encargo pecuniário devido para fins de esquivar de eventuais acréscimos decorrentes da morosidade, o pagamento das prestações que lhe incumbem adimplir, além de se encontrar amparada pelo preceito do artigo 509 do CPC, que autoriza a qualquer das partes proceder à liquidação do julgado. É dizer, resguardar exclusivamente à parte beneficiária da restituição dos valores assegurados no título executivo e dos honorários sucumbenciais o direito de manejar a liquidação a seu livre interesse, por certo é incorrer em medida que priva a parte atingida pela obrigação dela se desincumbir e, na via paralela, assegura à parte beneficiária locupletamento indevido. Sob essa asserção, indubitável se faz reconhecer que o procedimento em questão deve ter prosseguimento, não se justificando a formulação do pleito na ação originária, na medida em que distribuídos os presentes autos quando aquela demanda ainda se encontrava em fase recursal, tal como autoriza o artigo 512, §4o, do CPC, e, após o retorno dos autos ao Juízo a quo, sobreveio decisão ordenando o prosseguimento da liquidação no procedimento já autuado e o consequente arquivamento daquele processo. Quanto ao requerimento de produção de prova pericial postulado pela parte ré, indefiro-o. Isto, pois, conforme explicitado no título executivo, o valor da indenização a ser adimplida à TERRACAP consiste no percentual de 0,65% ao mês, calculado sobre o valor previsto no contrato de compra e venda, devido desde a posse até a restituição dos imóveis e devidamente corrigidos monetariamente conforme mesmo índice adotado no contrato rescindido. Portanto, tem-se que o próprio título executivo cuidou de estabelecer qual o parâmetro de atualização da importância devida e base de cálculo a ser considerada, qual seja, o valor dos imóveis descritos no contrato de compra e venda, o qual deve perpassar pelo índice de atualização discriminado. Superados tais aspectos, cabe apurar qual o valor devido para cada uma das partes e, assim, passar-se à fixação da verba honorária, postergada para esta fase, e a análise da compensação postulada pela parte autora. Com efeito, na forma sobredita tem-se que o réu Claudiney Barbosa teve assegurada a restituição dos valores por si adimplidos, dos quais deveriam ser abatidos, apenas, as arras e os eventuais tributos. Se assim o é, confira-se: (...) com restituição dos valores eventualmente pagos, devidamente corrigidos monetariamente pelo IGPM, a partir do desembolso, a devida retenção das arras e eventuais tributos em favor do requerido/reconvinte. Os juros de mora deverão incidir a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, em razão de a rescisão ter se dado a requerimento do adquirente. (...) Deverão ser deduzidos também, dos valores a serem restituídos ao autor, os valores correspondentes aos juros remuneratórios incidentes sobre as parcelas pagas em função do contrato de financiamento firmado e todos os encargos pendentes referentes ao imóvel (taxas, impostos e eventuais multas) até efetiva restituição. Depreende-se que os documentos apresentados pelo beneficiário da pretensa restituição, voltados a elucidar o valor do crédito, consubstanciam-se nos extratos de lavra da TERRACAP, os quais coincidem com aqueles encartados no ID 133675749. Portanto, diante da inexistência de elementos que evidenciem o contrário, tem-se que os valores discriminados no ID 133675749 correspondem ao importe devido em benefício de Claudiney Barbosa, haja vista que refletem a importância por ele quitada, abatendo-se daquela quantia os valores despendidos a título de arras e tributos. Com efeito, em relação à restituição aos valores despendidos para a aquisição dos Lotes 03 e 04, observa-se que os cálculos apresentados pela TERRACAP encontram amparo na documentação e não foram impugnados pelo réu, de forma que merecem acolhimento. Destarte, têm-se os seguintes valores: Lote 03: a) Valor pago: R$ 587.137,10 b) Dedução de ITBI: R$ 120.780,00 (ID 133675749 – pág. 26) c) Dedução de ITBI complementar: R$ 42.375,12 d) Dedução de IPTU/TLP: R$ 333.882,99 (ID 133675749 – pág. 26) Total a ser restituído: R$ 132.474,11 Lote 04: a) Valor pago: R$ 636.743,54 b) Dedução de ITBI: R$ 139.080,00 (ID 133675749 – pág. 26) c) Dedução de IPTU/TLP: R$ 383.141,53 (ID 133675749 – pág. 25) Total a ser restituído: R$ 114.522,01 Nessa diretriz, tem-se que o crédito a ser auferido por Claudiney Barbosa compreende a importância de R$ 246.996,12 (duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e doze centavos), devendo ser atualizada com os mesmos índices já apontados no título executivo. Em relação ao valor a ser apurado como devido à TERRACAP a título de indenização pelo uso do imóvel, observa-se que a sentença assim previu: (...) indenização por uso do imóvel no percentual de 0,65% ao mês, calculado sobre o valor previsto no contrato de compra e venda, devido desde a posse até a restituição dos imóveis e devidamente corrigidos monetariamente conforme mesmo índica adotado no contrato rescindido. Denota-se dos documentos colacionados ao feito, que a TERRACAP apresentou a documentação pertinente ao tema no ID 133675749, e a parte ré, embora instada a se pronunciar sobre o crédito discriminado como devido, restringiu-se a aduzir ser o caso de apuração do importe por profissional especializado, contudo, na forma acima assinalada, a referenciada prova se revela desnecessária, haja vista que o título executivo, repise-se, estabeleceu a forma pela qual o valor em comento deveria ser apurado. Tendo por norte tais ponderações, considerando-se que os valores apontados pela TERRACAP foram delineados com respaldo nos parâmetros fixados pelo título exequendo, impera que o crédito seja fixado na importância por si apontada, qual seja R$ 37.341.725,72 (trinta e sete milhões, trezentos e quarenta e um mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), assim compreendida a importância correspondente a 0,62% incidente sobre os valores atualizados atribuídos aos imóveis Lote 03, Lote 04 e Lote 05, respectivamente, no importe de R$ 11.101.592,23 (onze milhões, cento e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos), R$ 12.783.655,19 (doze milhões, setecentos e oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos) e R$ 13.456.478,30 (treze milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos). Deste modo, restando líquidas as quantias devidas a cada uma das partes, impera que sejam arbitrados os honorários sucumbenciais e, quanto ao ponto, tomando por consideração as disposições traçadas pelo artigo 85, §2o, do CPC, arbitro os honorários sucumbenciais devidos pela TERRACAP aos advogados constituídos por Claudiney Barbosa na importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor devido àquele credor a título de restituição das parcelas por si adimplidas, assim compreendido o importe de R$ 246.996,12 (duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e doze centavos), haja vista tratar-se a referenciada quantia no proveito econômico assegurado àquele réu. No que tange à almejada compensação, tem-se que, não obstante a parte ré se oponha à pretensão em comento, observa-se que não houve vedação no julgado a que tal instituto viesse a incidir na fase de cumprimento de sentença. Com efeito, depreende-se do contido no artigo 369 do CC que a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Ademais, nos termos do artigo 368 do referenciado diploma legislativo, revela-se viável a compensação quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, extinguindo-se as duas obrigações até onde se compensarem. Na hipótese versada nos autos, na forma precedentemente enunciada, está o réu Claudiney Barbosa a liquidar a importância a que faz jus a título de restituição das prestações por si adimplidas, enquanto que a TERRACAP busca quantificar o valor da indenização pelo uso dos imóveis. Desta forma, considerando-se que ambas as obrigações já se encontram devidamente liquidadas, na forma acima apurada, tem-se que, por ocasião da fase de cumprimento de sentença devem ser compensadas. Quanto ao ponto, há que se destacar que a compensação em comento em nada interfere na esfera do adimplemento dos honorários sucumbenciais, na medida em que referida verba é devida pela TERRACAP aos advogados constituídos por Claudiney Barbosa e, na forma sobredita, foram arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) do valor devido àquele réu, é dizer, sobre a importância atualizada considerada devida a título de restituição que, apenas, não será repassada a Claudiney Barbosa devido à arguida compensação dos créditos. Logo, restam assim estabelecidos os parâmetros de atualização e o valor dos honorários sucumbenciais, pelo que DECLARO líquida a condenação. Preclusa esta decisão, ficam as partes intimadas a promover o pedido de cumprimento de sentença, acompanhado da planilha atualizada do débito, e do respectivo preparo, se o caso. Prazo: 5 dias. Intimem-se. (destaques no original) Em análise detida dos autos originários, observa-se que a parte agravada iniciou Liquidação de Sentença, recebida pela decisão de ID 133274114, proferida em 9 de agosto de 2022, que intimou o agravante para manifestar-se. Verifica-se pelo sistema que o ora agravante tomou ciência dia 15 de agosto de 2022 e em 3 de setembro de 2022 seu patrono, Cristian Klock Deudegant, peticionou, em nome próprio, afirmando ser incabível que a Terracap, ora agravada, iniciasse o procedimento de Liquidação de Sentença. Transcrevo em parte a petição de ID 135754916 (autos originários: MM Juízo, CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT, advogado de CLAUDINEY BARBOSA, vem à d. presença, requerer o seu cadastro nos autos para fins de publicação, como fora requerido pela Autora em sua inicial, restituindo-se eventuais prazos processuais prejudicados pela sua não intimação. Requer outrossim, seja recebida a inclusa petição como parecer elucidativo, visto que a Autora, tergiversando, impulsiona a liquidação de sentença da parte da condenação que cabe tão somente ao seu cliente e aos seus advogados, deturpando o processamento da liquidação de sentença promovida nos autos da ação originária, como determinado pela r. decisão de ID 13523376, nos autos da liquidação de sentença instaurado pelos advogados do Autor no 0704413-23.2022.8.07.0018 (fixação do percentual de honorários), conforme se colaciona para célere conclusão do aqui alegado: “Quanto à petição de ID no 135109236[1], tendo em vista a indicação de que houve o trânsito em julgado total da sentença, o referido pedido de liquidação e de cumprimento de sentença deve ser requerido naqueles autos.” Aplicando a mesma força da r. decisão à Ré, o presente procedimento de liquidação de sentença, também deveria ser processado no feito originário, ou seja, não se pode ter dois pesos iguais com medidas diferentes, privilegiando uma liquidação de sentença de uma parte em detrimento da outra. Data maxima venia, o Sr. Claudiney está sendo cerceado ao direito de promover ou não a liquidação de sua parte, pelos seus advogados. Ademais, a parte da condenação que cabe à Autora não interfere na parte da condenação que cabe ao Sr. Claudiney ou a seus advogados, isso porque já restou vedado pelo. V. Acórdão qualquer compensação pretendida pela Autora, que só faz isso para inviabilizar a liquidação correta devida ao Sr. Claudiney, por ódio, assim como fez noutros processos movidos contra ele. Tanto o crédito principal do Sr. Claudiney (devolução das parcelas pagas), assim como a liquidação do percentual de honorários dos seus advogados (art. 85, §2o do CPC), e a sua respectiva liquidação do proveito econômico (base de cálculo dos honorários – valor dos contratos atualizados com o abatimento das arras), não podem ficar atrelado ao presente procedimento de liquidação de sentença da Autora, porque ficou bem claro na r. sentença que se pretende a liquidação que “Os valores devidos a cada parte deverão ser objeto de liquidação de sentença”, ou seja, cada parte que promova, ou não, o seu procedimento de liquidação de sentença, através de seus respectivos advogados habilitados para tanto. DA OMISSÃO SELETIVA – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 509, §4o DO CPC - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO NÃO CONHECIDO PELO V. ACÓRDÃO ORA LIQUIDADO – INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Como dito no tópico precedente, preceitua o art. 509, §4o do CPC, que: “Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.” Isso porque, na sua inicial induz que deveria ser feita a compensação na base de cálculo dos honorários de sucumbência, para reduzi-la a quase nada, com eventuais créditos que supostamente teria em face do cliente da Sociedade de Advogados. Todavia, a compensação almejada, que sequer caberia no presente procedimento de liquidação de honorários a teor do citado art. 509, §4o do CPC, foi objeto de inovação recursal oposta pela Ré em sede de Embargos de Declaração, tendo o Eminente Relator assim proferido o seu voto em relação ao tema. In verbis: (...) Importante, ressaltar que a base de cálculo do proveito econômico que servirá de base de cálculo dos honorários de sucumbência dos advogados do Sr. Claudiney não se confunde com o valores que ele tem a receber da Autora, ou seja, não há como conceber qualquer compensação para reduzir a pó os honorários da condenação. Ante o exposto, requer: a) O cadastro e a restituição de eventuais prazos ao advogado prejudicado pelo não recebimento das intimações; b) Seja indeferido o processamento da presente liquidação de sentença referente às partes da condenação que cabem tão somente ao Sr. Claudiney e aos seus advogados, dando-lhe o direito de fazer, OU NÃO, por via própria, através de seus advogados legalmente constituídos; c) Não sendo acolhido o pedido precedente, seja recebida a petição anexa, como parecer elucidativo, e acolhidos os documentos elucidativos que a acompanham; d) Requer a produção de prova pericial, para apurar o valor dos imóveis atualizado, que servirá de base de cálculo para os aluguéis, nomeando-se expert em avaliação imobiliária (corretor de imóveis com inscrição no CNAI). Nestes termos, pede e espera deferimento. Brasília, DF, 03 de setembro de 2022. (destaques no original) Resta claro que, intimado a se manifestar, o agravante quedou-se inerte, não apresentando ao juízo nenhuma impugnação à homologação dos valores indicados pela ora agravante, sendo incabível que o faça em sede de Agravo de Instrumento, quer seja por tratar-se de inovação recursal, quer seja porque a matéria restou preclusa. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INÉRCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Os prazos fixados para a prática de atos pelas partes são próprios, de modo que, se o ato não for praticado - ou realizado fora do prazo -, ocorre a preclusão processual, que pode ser temporal, lógica ou consumativa. 3. A preclusão temporal é marcada pela fluência do prazo sem a prática de ato processual pela parte. Logo, se a parte não praticar o ato no prazo fixado, contra ela incidirão consequências materiais e/ou processuais, a depender do que dela se esperava e do ato que não foi praticado no tempo ou no modo indicado. 4. Na hipótese, a produção de prova pericial foi deferida, porém o banco deixou transcorrer o prazo sem o pagamento dos honorários periciais. Caracterizada a preclusão, não há cerceamento de defesa pelo fato de não ter sido produzida a prova pericial. 5. A homologação das contas apresentadas pelos credores decorreu da inércia do banco em impugnar os cálculos na liquidação de sentença. Não se observa má-fé ou erro nos cálculos apresentados pelos agravados, que foram amparados por laudo técnico elaborado por profissional habilitado. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1647082, 07329014220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DECIDA POR SENTENÇA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO NOS CÁLCULOS. NÃO DEMONSTRADOS. 1. A pretensão recursal que pretende reinaugurar questões que já foram consolidadas em razão da preclusão temporal não merece amparo, diante da inércia da parte em apresentá-las no momento processual oportuno. 2. Quando a matéria suscitada é decida por sentença se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, não cabendo ao agravante se insurgir contra ela em fase de cumprimento de sentença. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1639569, 07218668520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág. Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INÉPCIA DA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1434423, 07277303220218070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL. PERMANÊNCIA IRREGULAR NO IMÓVEL. INÉRCIA DO ARREMATANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DIREITO DE REGRESSO. LEGÍTIMO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. 1.1. O pedido subsidiário do réu/apelante foi apresentado somente nesta instância recursal, sob nova tese, não estando em consonância com o pleito inicial do réu, o que caracteriza inovação recursal quanto ao ponto. 1.2. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso não conhecido quanto ao pedido subsidiário do apelante (...) 8. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte e improvido. (Acórdão 1416536, 07077015920208070014, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. EX-SERVIDOR APOSENTADO. PCDF. CÔNJUGE E EX-CÔNJUGE. PARTES IGUAIS. SUMULA 340 STJ. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. ARTIGOS 217 E 218 DA LEI N.o 8.112/1990. PROPORÇÃO OBSERVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A inovação na tese jurídica recursal deve ser afastada diante da supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 5. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, negou-se provimento. (Acórdão 1410795, 07019472720208070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023 19:00:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador